Tribunal: TJDFT
Processo: 0706531-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Ação de inventário. Prestação de contas. Homologação e determinação de levantamento de valores. Descabimento. Divergência substancial entre os cálculos das partes. Remessa à contadoria judicial. Necessidade. Decisão reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que homologou a prestação de contas da inventariante e determinou o levantamento de valores em favor desta.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir a regularidade das contas apresentadas pela inventariante, bem assim verificar se é cabível o ressarcimento de valores.
III. Razões de decidir
3. Havendo divergência substancial nos cálculos apresentados pelas partes, o juiz pode solicitar o auxílio da Contadoria Judicial.
4. No caso, evidente a divergência dos cálculos apresentados e, considerando a quantidade de comprovantes e despesas especificadas, forçoso remeter os autos à Contadoria Judicial, a fim de auxiliar o juízo na análise de quem tem razão.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 524, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0739021-67.2023.8.07.0000, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 23/01/2024.